Tribunal: TJDFT
Processo: 0003227-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
4. O argumento de que a condenação foi baseada tão somente em laudo toxicológico preliminar não se sustenta quando se constata que o laudo definitivo foi devidamente juntado aos autos, atestando que a substância apreendida se tratava de cocaína.
5. Analisada a dosimetria da pena por força do efeito devolutivo em profundidade conferido à apelação criminal, deve ser mantido o quantum de pena fixado em sentença, sob pena de ofensa ao princípio da non reformatio in pejus.
6. Apelação conhecida e não provida.